Tribunal: TJBA
Processo: 0510533-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510533-16.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA FATIMA PATRICIO BARREIRA SEQUEIRA

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA PETROBRAS (PATROCINADORA) EM SUAS CONTRARRAZÕES.
REJEIÇÃO.
PLANO DE EQUACIONAMENTO DE
DÉFICIT
– PETROS.
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PARTICIPANTES/ASSISTIDOS. NÃO REPACTUADOS. PLANO EM EXTINÇÃO
.
DISTINGUISHING.
DESCONTOS. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 25,
CAPUT,
DA LC 109/2001.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0510533-16.2018.805.0001, em que figuram como Apelante
MARIA FÁTIMA PATRÍCIO BARREIRA SEQUEIRA
e Apeladas
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS
e
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar
a

preliminar

de ilegitimidade passiva
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça